Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-63.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005073-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (APELANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), LUIZ DA SILVA - CPF: 206.130.401-04 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), LUIZ DA SILVA - CPF: 206.130.401-04 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (APELADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACADÊMICO DO CURSO DE DIREITO BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100% – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso,
“a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”
. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO
em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a IES a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES ao autor, montante a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo FIES, valor este a ser apurado e sede de liquidação de sentença. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça ao autor (ID 95264462).

Recurso da IES -
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Em suas razões recursais (ID 95264464), a instituição de ensino alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do aluno para requerer a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente ao argumento de que tratando-se de valores decorrentes de contrato de financiamento estudantil, não cabe ao estudante a restituição direta de valores, mas sim ao FIES, por se tratar de recursos financeiros advindos do governo federal.

Assevera que nos termos do inciso II do §5º do artigo 4º-B da Lei nº 10.260/2001, valores eventualmente cobrados de forma indevida pelas instituições de ensino deverão ser ressarcidos diretamente ao FIES e não aos alunos beneficiários do financiamento estudantil por se tratar de valores advindos da União, motivo pelo qual defende que entender de forma diversa levaria ao desvirtuamento do instituto do financiamento estudantil, cerceamento da manifestação do ente público federal interessado e, ainda, locupletamento ilícito do autor.

Defende, ainda, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ampla defesa em razão da juntada de novos documentos quando da apresentação da impugnação à contestação por não ter sido demonstrada situação excepcional que teria impedido a juntada no momento adequado.

No mérito, sustenta que ao contrário do que constou na sentença não há nos autos comprovação acerca da concessão de qualquer desconto pontualidade ou Bolsa Incentivo aos alunos da instituição.

Afirma inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela IES a caracterizar o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que a inversão do ônus da prova é limitada à comprovação da hipossuficiência técnica da parte à luz do CDC, situação que não se identifica na hipótese dos autos.

Argumenta ser descabida pretendida reparação por dano material, já que não há a comprovação de cobrança indevida que tenha lesado o patrimônio do autor a ensejar a necessária restituição.

Ressalta que não sendo acolhida nenhuma das teses acima, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir da citação e não desde a data de recebimento dos valores repassados pelo FIES à IES por se tratar de relação contratual.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença reforma julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Alternativamente, requer a anulação da sentença, reconhecendo-se o cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos pela parte autora quando da apresentação da impugnação, sem que tenha ocorrido a intimação da apelante para se manifestar, bem como a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros incidam a partir da citação, caso mantida a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 95264477).

Recurso do autor -
AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO

O autor sustenta em suas razões recursais (ID 95264471) fazer jus à repetição do indébito em dobro na forma do artigo 42 do CDC, em razão da cobrança e recebimento de valores indevidos por terem sido cobrados maior.

Defende ainda que a IES infringiu normas legais que vedam a omissão de descontos aos alunos beneficiários de financiamento estudantil, o que também leva à necessidade de condenação à repetição do indébito em dobro.

Menciona que o TEMA 929 do STJ estabelece que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, requer a reforma da sentença neste ponto para que a IES seja condenada à repetição do indébito em dobro, ante a inequívoca cobrança a maior.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 95264475).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO
ajuizou a presente ação em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ser aluno do curso de direito ofertado pela IES desde 11/07/2012, quando firmou contrato com a instituição de ensino e com o FIES para financiamento de 100% dos encargos educacionais (ID 95262955).

Em sua inicial (ID 95262955) alegou ter tomado conhecimento de que a IES concedia desconto de 35% para os alunos que não eram beneficiários do financiamento estudantil, tratando de forma desigual os estudantes o que caracteriza má-fé e violação a legislação aplicável, motivo pelo qual requereu a restituição em dobro dos valores cobrados e recebidos indevidamente que somam a quantia de R$ 57.595,96 (cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), referente aos 11 (onze) semestres letivos, além da indenização por danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta concessão de desconto aos alunos não beneficiados pelo FIES.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.º 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021, verbis:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, melhor reexaminando o tema em discussão, tenho que para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão acerca da pretendida restituição em dobro de valores cobrados supostamente a maior pela semestralidade da parte autora, beneficiária do financiamento estudantil no percentual de 100%, enseja a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente cobrado e recebido pela instituição de ensino e a alegada violação à legislação no tocante ao suposto desconto concedido aos alunos não beneficiários do FIES a título de bolsa incentivo e desconto pontualidade.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que se refere ao repasse do governo federal à IES e o pretendido ressarcimento de valores de interesse da União, evidente a necessidade de que o FNDE integre à lide no o polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023